Tribunal: TJDFT
Processo: 0755411-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755411-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON XAVIER DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EDMILSON XAVIER DOS REIS contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0702390-07.2022.8.07.0018), por meio da qual o juízo a quo determinou a suspensão do feito com fundamento no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), ao entendimento de que os recursos especial e extraordinário interpostos no incidente possuem efeito suspensivo presumido (art. 987, §1o, CPC). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) legitimidade ampla do SINDIRETA/DF para a substituição processual dos servidores da Administração Direta, independentemente de filiação na fase de conhecimento; (ii) que o IRDR 21 delimita a ilegitimidade apenas de ex servidores de fundações/autarquias não demandadas na ação coletiva (AO 32.159/97), preservando a legitimidade dos servidores da Administração Direta; e (iii) o caráter alimentar das verbas, justificando a concessão de tutela recursal para levantar a suspensão e determinar o prosseguimento da execução. Aponta a presença dos requisitos legais ara concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, requer o recebimento do recurso, com efeito suspensivo ativo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade ativa do agravante, bem como determinar o regular prosseguimento à execução até final satisfação da dívida. Preparo regular no ID 79563568. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, especialmente diante da argumentação genérica agitada pelo agravante acerca do risco . Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado pela apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora